Tribunal: TJDFT
Processo: 0732641-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade e para reconhecer o caráter confiscatória de multa fiscal aplicada à razão de 100% sobre o crédito tributário e a reduziu para 20% (vinte por cento), em execução fiscal ajuizada em desfavor de HUMA CEREAIS LTDA. A decisão foi fundamentada em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o qual entende pelo caráter confiscatório das multas aplicadas em percentual superior a 100% do valor da exação. Nas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL argumentou que a multa foi aplicada em 100% do valor da exação e não em valor superior. Colacionou jurisprudência da Suprema Corte acerca do limite para as multas tributárias, bem como desta Corte. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada, rejeitar a exceção de pré-executividade e restabelecer o valor inicial do crédito exequendo. Dispensado o preparo por prerrogativa legal concedida ao Ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Lado outro, em relação à multa confiscatória, a exceção de pré-executividade deve ser acolhida. Isso porque resta demonstrado que a multa aplicada foi superior a 100% do valor do tributo e o entendimento do Tribunais Superiores é no sentido da invalidade de imposição de multa que ultrapasse o valor do próprio tributo, evitando assim o efeito confiscatório. Neste sentido o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: TRIBUTÁRIO – MULTA – VALOR SUPERIOR AO DO TRIBUTO – CONFISCO – ARTIGO 150, INCISO IV, DA CARTA DA REPÚBLICA. Surge inconstitucional multa cujo valor é superior ao do tributo devido. Precedentes: Ação Direta de Inconstitucionalidade no 551/RJ – Pleno, relator ministro Ilmar Galvão – e Recurso Extraordinário no 582.461/SP – Pleno, relator ministro Gilmar Mendes, Repercussão Geral.(RE 833106 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 25/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 11-12-2014 PUBLIC 12-12-2014). 1Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Taxa Selic. Incidência para atualização de débitos tributários. Legitimidade. Inexistência de violação aos princípios da legalidade e da anterioridade. Necessidade de adoção de critério isonômico. No julgamento da ADI 2.214, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 19.4.2002, ao apreciar o tema, esta Corte assentou que a medida traduz rigorosa igualdade de tratamento entre contribuinte e fisco e que não se trata de imposição tributária. 3. ICMS. Inclusão do montante do tributo em sua própria base de cálculo. Constitucionalidade. Precedentes. A base de cálculo do ICMS, definida como o valor da operação da circulação de mercadorias (art. 155, II, da CF/1988, c/c arts. 2o, I, e 8o, I, da LC 87/1996), inclui o próprio montante do ICMS incidente, pois ele faz parte da importância paga pelo comprador e recebida pelo vendedor na operação. A Emenda Constitucional no 33, de 2001, inseriu a alínea “i” no inciso XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal, para fazer constar que cabe à lei complementar “fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço”. Ora, se o texto dispõe que o ICMS deve ser calculado com o montante do imposto inserido em sua própria base de cálculo também na importação de bens, naturalmente a interpretação que há de ser feita é que o imposto já era calculado dessa forma em relação às operações internas. Com a alteração constitucional a Lei Complementar ficou autorizada a dar tratamento isonômico na determinação da base de cálculo entre as operações ou prestações internas com as importações do exterior, de modo que o ICMS será calculado "por dentro" em ambos os casos. 4. Multa moratória. Patamar de 20%. Razoabilidade. Inexistência de efeito confiscatório. Precedentes. A aplicação da multa moratória tem o objetivo de sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos. O acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual não é confiscatória a multa moratória no importe de 20% (vinte por cento). 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.(RE 582461, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-158 DIVULG 17-08-2011 PUBLIC 18-08-2011 EMENT VOL-02568-02 PP-00177). Ante o exposto REJEITO a exceção de pré-executividade em relação aos pedidos de nulidade do crédito tributário e de duplicidade da cobrança e CONHEÇO-A no que diz respeito à multa confiscatória. Diante disso, FIXO a aplicação da multa no patamar de 20% do valor devido. Sem honorários, tendo em vista que a ação continuará em curso para cobrança do crédito fiscal. Preclusa esta decisão, intime-se o Distrito Federal, a fim de que no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal, promova atualização do débito, adequando o valor da multa ao percentual ora fixado, a fim de prosseguimento da execução fiscal.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A controvérsia reside em definir se a multa imposta por infração à legislação tributária e ora em execução teria caráter confiscatório. Segundo jurisprudência reiterada do Supremo Tribunal Federal, reconhece-se o caráter confiscatório das sanções aplicadas em valor superior a 100% do tributo: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É admissível a redução da multa tributária para mantê-la em patamar igual ao valor do tributo, à luz do princípio do não confisco. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1315580 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 16-09-2021 PUBLIC 17-09-2021)” No mesmo sentido, o entendimento desta Corte: “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ICMS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUTO DE INFRAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. NÃO VERIFICADA. S. 622, STJ. MULTA FISCAL. EFEITO CONFISCATÓRIO. SUPERIOR A 100%. PRECEDENTES. 1 - Na espécie, tem-se que a CDA 5.011.601.348-6, objeto de discussão nestes embargos à execução, foi extraída do Auto de Infração 987/2001, instruindo o processo administrativo 040.004.941/01. O montante apontado retrata a ocorrência de fatos geradores relativos ao ICMS ocorridos entre janeiro de 1997 e dezembro de 1999. 1.1 - Do referido auto de infração, extrai-se ainda que o contribuinte, ora embargante, foi Notificado do Lançamento em 04 de setembro de 2001. 1.2 - De acordo ainda com as informações constantes nos, verifica-se que não houve recurso voluntário do contribuinte, mas recurso de ofício da autoridade julgadora, julgado em 12.05.2004, ocorrendo o lançamento definitivo do crédito tributário em 04.10.2005. 2 - Ao contrário do que restou consignado na sentença e do que sustenta o embargante, que o crédito tributário ora analisado foi constituído pela realização do lançamento de ofício, mediante a lavratura e notificação ao embargante do auto de infração, o que ocorreu em 04 de setembro de 2001. 3 - Nesse momento, nascia para o contribuinte a opção de pagar a exação devida ou de impugnar administrativamente o lançamento efetuado, não havendo que se falar, desde que a notificação observe o prazo de 5 anos previsto no artigo 173, I, do CTN, em decadência do direito de constituição do crédito. 4 - Esse é o entendimento consolidado na súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça, dispondo que: "A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial" 5 - É firme a orientação jurisprudencial no sentido de a multa em valor superior ao dobro do valor principal se revela confiscatória, já que não pode ser calculada em patamar superior ao valor do tributo, ou seja, acima de 100%. Precedentes. 6 - Apelação do embargante conhecida e desprovida. 7 - Deu-se parcial provimento ao recurso do DISTRITO FEDERAL. Sentença parcialmente reformada para afastar a decadência do crédito tributário. (Acórdão 1354041, 00461468820148070018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA. 100% DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PROIBIÇÃO DO NÃO-CONFISCO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 150, inciso IV, da Constituição Federal veda à União, aos Estados ao Distrito Federal e aos Municípios utilizar tributo com efeito de confisco. 2. O Supremo Tribunal Federal tem-se posicionado na direção de que ostenta caráter confiscatório a multa por infração à legislação tributária que ultrapassa o montante do próprio tributo devido. A multa de 200% mostrou-se desarrazoada e 3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA (Acórdão 1310736, 07106594020198070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 28/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Conforme se verifica do auto de infração n. 1857/2005, a multa questionada foi imposta em razão do contribuinte deixar de transcrever corretamente os dados do Livro Registro de Apuração do ICMS para a Guia Informativa Mensal do ICMS – GIM nos meses de fevereiro, março, abril, julho e outubro de 2003 e janeiro, fevereiro, abril e junho de 2004. O valor do crédito tributário apurado era de R$3.390.054,72 que, acrescido da atualização monetária no valor de R$373.703,93, totalizou R$3.763.758,65, o mesmo valor atribuído à penalidade imposta pela inobservância do regulamento fiscal. Desta forma, estando a penalidade no limite de 100% do valor do tributo devido, conforme admitido pela orientação jurisprudencial consolidada, a discussão acerca do seu caráter confiscatório deve ser relegada ao Colegiado. Lado outro, a manutenção dos efeitos da decisão vergastada implicaria na necessidade de retificação da CDA e imediato decote do crédito fiscal, o que poderia causar dano à Fazenda Pública. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar a eficácia da decisão agravada até julgamento final pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator